Tribunal: TJSP
Processo: 2177570-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Seguro saúde. Multa cominatória. Decisão recorrida que reduziu o valor das astreintes executadas, limitando-o ao valor do tratamento dispensado à autora. Tratamento por prazo determinado, envolvendo fornecimento de medicamento durante o período gestacional e puerperal da exequente. Agravante que pleiteia maior redução, aduzindo que o valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Seguro saúde. Multa cominatória. Decisão recorrida que reduziu o valor das astreintes executadas, limitando-o ao valor do tratamento dispensado à autora. Tratamento por prazo determinado, envolvendo fornecimento de medicamento durante o período gestacional e puerperal da exequente. Agravante que pleiteia maior redução, aduzindo que o valor permanece excessivo. Discussão prematura. Ausência do próprio referencial para avaliação do excesso. Valor do tratamento que ainda se mostra incerto, sendo imposta à exequente sua apuração de forma expressa, nos termos da decisão recorrida. Discussão quanto ao excesso que se poderá retomar quando indicado o valor do tratamento. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177570-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada DANIELLE CUNHA DE MAGALHÃES
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2177570-41.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: BRADESCO SAÚDE S/A
Agravada: DANIELLE CUNHA DE MAGALHÃES CASTRO
Juíza: Dra. Cristiane Amor Espin
Voto n. 22.623
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Seguro saúde. Multa cominatória. Decisão
recorrida que reduziu o valor das astreintes executadas,
limitando-o ao valor do tratamento dispensado à autora.
Tratamento
por
prazo
determinado,
envolvendo
fornecimento de medicamento durante o período
gestacional e puerperal da exequente. Agravante que
pleiteia maior redução, aduzindo que o valor permanece
excessivo. Discussão prematura. Ausência do próprio
referencial para avaliação do excesso. Valor do
tratamento que ainda se mostra incerto, sendo imposta à
exequente sua apuração de forma expressa, nos termos
da decisão recorrida. Discussão quanto ao excesso que se
poderá retomar quando indicado o valor do tratamento.
Recurso desprovido, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão (fls. 147/150, complementada pela decisão de
fls. 141) que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pela agravante, reduzindo o valor executado da
multa diária ao valor do tratamento. Sustenta a agravante, em sua
irresignação, que não há que se falar em pagamento de astreintes, muito
menos no valor desproporcional apontado, considerando que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
3
descumprimento da liminar, sempre se mantendo atenta e proativa para
cumprir todas as determinações judiciais ao longo dos autos. Assevera
que a penalidade deve ser reduzida, considerando seu caráter excessivo.
Defende que o MM. Juízo, ao reduzir a multa, determinou, de forma
totalmente vaga, que ela deverá corresponder ao valor do tratamento,
olvidando-se de que é uma obrigação de fazer com valor variável. Aduz
que os valores que podem alcançar as astreintes superam muito o valor
da obrigação principal, o que é repudiado pela doutrina e jurisprudência,
servindo como fonte de enriquecimento ilícito. Requer que a multa seja
reduzida para R$5.000,00, ou ao menos a um patamar razoável, a fim de
evitar o enriquecimento sem causa do agravado.
Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 155/162), aduzindo a agravada preliminar de não
conhecimento em virtude da existência de coisa julgada, considerando
que este Tribunal já se manifestou quanto à manutenção das astreintes.
É o relatório.
Afasta-se, de início, a preliminar de
coisa julgada.
Com efeito, a decisão indicada pela
agravada (fls. 159) apenas apreciou, durante a fase de conhecimento, o
valor arbitrado a título de multa cominatória vincenda, enquanto medida
destinada a compelir a ré a cumprir a tutela de urgência deferida.
Decidiu-se, na ocasião, que a multa diária arbitrada, em R$5.000,00, era
justificada diante do caso em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
4
A discussão agora travada é diversa.
Não se questiona se o valor unitário arbitrado para a multa vincenda é
excessivo, mas sim o valor resultante de seu descumprimento e que
reverte em prol da exequente.
Pois, neste sentido, cumpre assentar não
haver vedação legal à redução posterior da multa já vencida. Como é
assente na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão da
multa cominatória é sempre possível, não estando sujeita à coisa julgada
ou, como interessa a este caso, à preclusão (no tocante à modificação, v.
AgInt no AREsp 1245434/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, j. 26/03/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1552039/SC,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
26/03/2019, DJe 11/04/2019; especificamente quanto à revogação, v.
REsp 1186960/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
j. 15/03/2016).
O
entendimento
consolidou-se,
inclusive, no âmbito de Recurso Repetitivo (Tema 706), que tratava da
hipótese de exclusão retroativa da multa em razão da sua
incompatibilidade com a ordem de exibição de documentos, firmando-se
a tese de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo
tampouco coisa julgada.” (REsp 1333988/SP, Rel. Min. Paulo De
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09/04/2014).
Não se olvida também que, com a
entrada em vigor do CPC/2015, tenha sobrevindo modificação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
5
disciplina da multa cominatória, dispondo o art. 537, § 1o que “o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: (...)”.
Porém, a respeito, e como se colhe da
doutrina, sintomático que a expressa referência à vedação de
modificação em si da multa vencida que estava no projeto tenha sido
suprimida, o que já levou este Tribunal, remetendo à lição de Daniel
Amorim Assumpção Neves, a admitir a alteração ou exclusão da multa
já consolidada. Confira-se:
“Uma leitura apressada do dispositivo
legal, baseada em interpretação puramente literal, poderia levar ao
entendimento de que não é mais possível a alteração do valor da multa
vencida, pois o texto menciona apenas a possibilidade de exclusão ou
modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda. O
dispositivo, porém, deve receber interpretação histórica e sistemática
para se extrair dele o sentido da norma. Quanto à interpretação
histórica, deve ser verificado o contexto do processo legislativo que
originou o texto legal em análise. A respeito, confira-se parte de texto de
Daniel Amorim Assumpção Neves: “O §1° prevê que o juiz, de ofício ou
a requerimento, pode modificar o valor e a periodicidade da multa,
regra já existente no art. 461, §6o, do CPC/73, quando a multa se tornar
insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o
cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu
descumprimento....Nesse tocante havia uma significativa novidade no
projeto de lei aprovado na Câmara que foi retirada do Novo CPC pelo
Senado. Havia previsão expressa no sentido de que a mudança do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
6
da multa só se aplicaria para o futuro. Primeiro, porque o dispositivo
falava em 'multa vincenda' e depois porque afirmava expressamente que
a mudança não teria 'eficácia retroativa'. Como se pode notar no
projeto de lei aprovado na Câmara, o valor consolidado das astreintes
não poderia ser reduzido pelo juiz, em entendimento que contraria a
posição majoritária da jurisprudência. O projeto de lei aprovado na
Câmara consagrava o que a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça
chamou de 'indústria das astreintes', quando o exequente abdica da
satisfação do seu direito para manter a aplicação da multa durante
longo espaço de tempo. A retirada da expressão 'sem eficácia retroativa'
do texto final do art. 537, §1°, do Novo CPC continua a permitir a
redução do valor consolidado da multa”. (grifos nossos). Vê-se, pois,
que o objetivo do legislador com a redação final do dispositivo não foi
de excluir a possibilidade de redução do valor da multa vencida. Ainda
que assim não fosse, a interpretação sistemática da norma leva
igualmente à conclusão de que é possível o controle do valor atingido
pela astreinte a qualquer momento. Vige no ordenamento jurídico
brasileiro o princípio geral da vedação do enriquecimento sem causa,
positivado no art. 884 do Código Civil, aplicável em qualquer seara do
direito.” (Agravo de Instrumento 2154305-78.2018.8.26.0000; Rel.
Castro Figliolia; 12a Câmara de Direito Privado; j. 13/05/2019)
“A interpretação literal do dispositivo
dá a impressão de que o novo diploma processual restringiu a
possibilidade de revisão apenas em relação às multas vincendas, o que
afastaria o alcance em relação ao valor da multa consolidada. Acontece
que a análise do histórico da tramitação legislativa permite concluir
pela possibilidade de revisitação da multa, seja ela vencida ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
7
vincenda. Importa destacar a lição de Daniel Amorim Assunção Neves
no sentido de que a atual redação do art. 537, §1o, retirou a expressão
“sem eficácia retroativa” que havia sido inserida no Projeto do Novo
CPC aprovado pela Câmara: (...). Ora, se o texto definitivo retirou a
expressa vedação da eficácia retroativa interpreta-se que foi
franqueada a modificação do valor e da periodicidade da multa
vincenda e, com isso, a possibilidade de exclusão ficou reservada para a
pena pecuniária global, porquanto diz respeito à multa referida no
caput do artigo e nos incisos do parágrafo primeiro. Identifica-se,
assim, a existência de autorização legal para a exclusão do valor global
da pena pecuniária, nas hipóteses em que (i) a multa se tornou
insuficiente ou excessiva; (ii) o obrigado demonstrou o cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o seu
descumprimento. Uma vez verificada a exorbitância da multa, sua
incompatibilidade com o conteúdo econômico da causa, uma imposição
pecuniária despropositada à obrigação estabelecida no título, a regra
do art. 537, §1o, do CPC deve ser flexibilizada para autorizar a
modificação do valor, da periodicidade ou, até, a exclusão da multa,
seja ela vencida ou vincenda.” (Agravo de Instrumento
2022020-87.2019.8.26.0000; Rel. José Maria Câmara Junior; 8a
Câmara de Direito Público; j. 24/04/2019)
Ainda no mesmo sentido e remetendo a
outro precedente: “...viável a limitação da multa cominatória. De um
lado, porque, diferentemente do que se afirmou, não prospera a
alegação de que o artigo 537, § 1o, do CPC não mais autoriza a
alteração ou revogação da multa vencida. Com efeito, “o art. 537, par.
1o, do CPC, estabelece a possibilidade de o juiz, de ofício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
8
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda.
A interpretação literal desse dispositivo poderia levar à conclusão de
que as alterações supervenientes do valor da astreinte teriam caráter 'ex
nunc', não podendo alcançar as prestações vencidas. Mas não é essa a
interpretação que deve prevalecer, e por variadas razões. A primeira
delas é a que leva em conta a natureza jurídica das 'astreintes'. Elas não
constituem espécie de sanção ou de pena, a ser aplicada àquele que
descumpre ou retarda o cumprimento de decisão judicial, mas meio de
coerção, forma de pressão sobre a vontade do obrigado, para compeli-
lo a cumprir especificamente a obrigação. Por essa razão, doutrina e
jurisprudência anteriores ao novo CPC sempre foram unânimes no
sentido de que eventuais alterações do valor e da periodicidade da
multa poderiam alcançar valores anteriores, já que não alcançadas pela
preclusão ou coisa julgada. Nesse sentido, o decidido no Recurso
Especial Repetitivo no. 1.200.856-RS, Rel. Min, Sidnei Beneti. Mas esse
argumento não seria bastante, já que a nova lei poderia ter alterado a
sistemática antiga, estabelecendo nova solução. Mas também isso não
ocorreu. Como esclarece Daniel Amorim Assunção Neves, a respeito da
redução atual do art. 537, par. 1o, do CPC: (...). Além disso, sobre a
interpretação literal do dispositivo devem prevalecer a teleológica e a
sistemática. O art. 537, par. 1o, permite ao juiz excluir a multa. Ora, se a
lei permite o mais, não haveria razão para que não permitisse o menos,
por aplicação da regra 'ad maiori, ad minus'” [grifei] (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2221180-64.2017.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 02-05-2018, rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves).”
(Agravo de Instrumento 2204506-74.2018.8.26.0000; Rel. Gilson
Delgado Miranda; 23a Câmara de Direito Privado; j. 07/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
9
Em geral, referindo a vedação ao
enriquecimento sem causa:
“O acréscimo da palavra “vincenda”
ao texto, não encontrada no regramento do antigo código, nos leva à
conclusão de que o julgador não poderá alterar ou excluir multa de
forma retroativa. Apenas para o futuro. Contudo, entendemos, como
boa parte da doutrina, que em hipóteses em que o descumprimento não
resulte de deliberada desídia ou seja parcial, ou naquelas em que a
manutenção dos valores fixados acarretará enriquecimento indevido do
autor, mesmo a multa vencida poderá ser revista.” (Agravo de
Instrumento 2015137-27.2019.8.26.0000; Rel. Melo Colombi; 14a
Câmara de Direito Privado; j. 19/03/2019)
Não se impede, portanto, em tese, a
redução posterior da multa.
No mais, cumpre reconhecer que,
conforme assentado na decisão recorrida (fls. 147), a despeito de a
exequente defender o descumprimento da tutela antecipada por 27 dias,
a executada aduziu de forma extremamente genérica e indireta o
atendimento da ordem em sua impugnação ao cumprimento de sentença
(fls. 48/65 da origem), mas sem tecer qualquer consideração concreta e
pertinente a respeito.
Com efeito, não houve, na origem,
quando impugnado o cumprimento de sentença, a devida comprovação
do cumprimento tempestivo da obrigação, tendo a discussão se limitado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
10
na verdade, ao excesso da multa executada e à necessidade de sua
redução.
De toda forma, tem-se que, deferida a
liminar a fls. 64/65 dos autos principais para que “a ré providencie, em
48 horas, o custeio do medicamento CLEXANE (Enoxaparina),
conforme prescrição médica (fls. 44), enquanto necessário à autora, sob
pena de multa diária de R$5.000,00”, consta nos autos aviso de
recebimento assinado em 17.05.2016 (fls. 73).
A autora peticionou nos autos em
27/07/2016 (fls. 162/163), aduzindo inicialmente o descumprimento da
liminar durante cinco dias, de 20/05/2016 a 26/05/2016, bem como novo
descumprimento desde 24/07/2016, por se ter esgotado o medicamento
fornecido pela ré.
A fls. 172/173, a requerente novamente
peticionou, informando que o medicamento apenas foi entregue no dia
15/08/2016, apontando o descumprimento por mais 22 dias.
A ré, por sua vez, somente peticionou
informando que a autora recebeu o medicamento nos dias 16/08, 14/09,
27/09 e 25/10, sem tecer qualquer comentário acerca do período de
descumprimento indicado pela autora antes do dia 16/08 (fls. 195/196
dos autos principais).
A situação se agrava no presente
cumprimento de sentença, conforme já se apontou, em que as alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
11
da ré quanto ao cumprimento da liminar são extremamente vagas.
Mas, ainda assim e seja como for,
prematura a discussão quanto à permanência do exagero da multa
cominatória vencida.
Ao que dos autos consta, foi ajuizado o
presente cumprimento de sentença, pretendendo a agravada a execução
das astreintes, arbitradas em R$5.000,00 diários.
Em virtude do descumprimento da tutela
antecipada por 27 dias, indicou-se devido o valor de R$135.000,00,
exclusivamente a título de multa.
Impugnado o cumprimento de sentença,
pleiteando-se a redução da penalidade, o MM. Juízo de origem acolheu
parcialmente a postulação, reduzindo o valor total da multa ao valor do
tratamento (fls. 147/150, complementada pela decisão de fls. 30 destes
autos).
Pois, de início, é preciso mencionar que
o tratamento prescrito à autora não se dá por prazo indeterminado, uma
vez que pleiteou, em 2016, quando ajuizada a demanda, o fornecimento
de medicamento destinado ao seu período gestacional e puerperal (fls.
45 dos autos principais), o que facilita a apuração exata de seu valor.
Por outro lado, a apuração do valor do
tratamento, que ainda se mostra incerto, foi imposta expressamente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177570-41.2020.8.26.0000 -Voto no 22.623
12
decisão recorrida à exequente, agora agravada.
Desta forma, reduzido o valor total da
multa, antes de R$135.000,00, ao valor do tratamento, ainda isto não
está apurado, pelo que não há como se aduzir que a multa permaneça
excessiva. Afinal, ainda nem se sabe seu valor.
Sintomática,
neste
sentido,
a
argumentação da agravante, que permanece defendendo o excesso da
penalidade, mas sem indicar o próprio valor tomado como referencial
(fls. 06 e 09).
Contudo, ainda assim forçosa a ressalva
de que, após apurado o exato valor do tratamento a que se limitou a
multa, abre-se novamente a possibilidade à executada, caso entenda ser
o caso, de questionar o que repute ainda eventual excesso.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, com esta última observação.
CLAUDIO GODOY
relator